Tribunal: TJMT
Processo: 1032628-21.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1032628-21.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fernanda Souza Silva em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante à dívida de R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), com a consequente exclusão da negativação do nome da Autora dos órgãos de restrição ao crédito, bem como para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de 1% desde o evento danoso.
O Juiz sentenciante ainda condenou a empresa de telefonia (OI S.A.) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em suas razões, a Apelante sustenta que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório, e, por isso, deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Alega que os honorários foram fixados em quantia desarrazoada e merecem ser elevados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Requer a reforma da sentença nesses pontos.
Contrarrazões no ID. 88518494.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin. STJ).
Ressai do caderno processual que Fernanda Souza Silva ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em face de OI S.A., narrando que fora surpreendida com a inscrição do seu nome no SPC pela empresa Ré, o que lhe impediu de realizar compras na loja escolhida.
Sustentou nunca ter aderido aos serviços comercializados pela Requerida e, de conseguinte, a abusividade da cobrança do débito objeto da anotação negativa em seu nome.
Assim, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais experimentados.
Contestação encartada no ID. 88518472 e a Impugnação da parte Autora no ID. 88518475.
O Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a cobrança efetuada pela empresa de telefonia, no valor de R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), condenando-a ao pagamento de indenização por dano morai no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.
Além disso, determinou a exclusão do nome da Autora no órgão de restrição ao crédito e condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, Fernanda Souza Silva interpôs este Apelo em que requer a majoração da verba indenizatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dos honorários de sucumbência para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
In casu, registra-se que a atribuição de falha na prestação de serviços por parte da Apelada foi reconhecida pelo Juiz singular, vez que não contratado pela Apelante o serviço referente à linha telefônica n.o (65) 3634-0941. Nesse ponto, a sentença não foi desafiada.
O ponto nodal deste recurso se fixa, portanto, na majoração do quantum indenizatório.
Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.
A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada pelo quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.
Na espécie, considerando que o valor negativado que deu ensejo à propositura da ação é R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), inserido no rol de inadimplentes em 02/12/2019 (Id. 88515049 – Pág. 4) e excluído em 22/04/2021 (Id. 88518485), a qualificação da consumidora como auxiliar de serviços gerais e a situação econômica da Recorrente, a indenização na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) deve ser mantida.
No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).
Assim, considerando a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito), com tramitação desde Julho/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda e acompanhar o feito, infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta majoração, pois foi arbitrada em consonância com as especificidades da causa.
Feitas essas considerações, desprovejo o Apelo e mantenho a sentença em todos os seus termos.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora